Tribunal: TJBA
Processo: 0000094-26.2011.8.05.0202
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000094-26.2011.8.05.0202 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): ANA PAULA PUENTE DA SILVA, RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES, ALEXANDRE CINTRA COLLEONI, ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE registrado(a) civilmente como ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE, RENATA CRISTINA BOTELHO APELADO: MUNICIPIO DE POTIRAGUA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERBs). TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por empresa prestadora de serviços de telecomunicações, com o objetivo de afastar a exigência da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), cobrada pelo Município de Potiragua, relativa às Estações Rádio-Base (ERBs) instaladas na localidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança, por Município, de taxa de funcionamento de ERBs, cuja fiscalização técnica compete à União; e (ii) estabelecer se a exigência periódica da referida taxa caracteriza bis in idem, diante da já existente Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) prevista na legislação federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência legislativa sobre telecomunicações, incluindo a instalação e o funcionamento de ERBs, é privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da CF/1988. Assim, normas municipais que instituem taxas relativas à fiscalização técnica dessas atividades violam o pacto federativo. 4. A Lei Federal nº 5.070/66 e a Resolução ANATEL nº 255/2001 instituem, no âmbito federal, a Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) e a Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), cobradas respectivamente no momento da instalação e anualmente pelo funcionamento das ERBs, em contrapartida ao exercício do poder de polícia federal. 5. Municípios podem fiscalizar apenas os aspectos urbanísticos da instalação das ERBs, vinculados ao uso e ocupação do solo (art. 30, VIII, CF/88), sendo-lhes vedado fiscalizar o funcionamento técnico das estações, cuja regulação é federal. 6. A cobrança periódica de taxa municipal com fundamento na fiscalização do funcionamento das ERBs implica usurpação da competência da União e caracteriza bitributação, uma vez que tal fiscalização já é exercida e tributada pela ANATEL. 7. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 919), firmou o entendimento de que a instituição de taxa municipal para fiscalizar o funcionamento de torres e antenas é inconstitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A instituição, por Municípios, de taxa de fiscalização sobre o funcionamento técnico de Estações Rádio-Base (ERBs) é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações. 2. A cobrança periódica de taxa municipal pelo funcionamento de ERBs, quando fundada em atividade de fiscalização já exercida pela União, configura bis in idem tributário. 3. A atuação fiscalizatória dos Municípios limita-se aos aspectos urbanísticos e de uso do solo urbano, não abrangendo o funcionamento técnico das estações. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI e XII; 22, IV; 30, I, II e VIII. Lei nº 5.070/1966, arts. 1º, 2º, 6º. Resolução ANATEL nº 255/2001, arts. 3º, 4º, 5º, 7º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3110, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 04.05.2020; STF, RE 776594 RG (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.12.2022; STF, ARE 1370232 RG (Tema 1235), Rel. Min. Presidente, j. 08.09.2022; TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0040156-06.2018.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, Órgão Especial, j. 30.01.2019; TJSP, ADI 0128923-93.2013.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Luiz Pires Neto, Órgão Especial, j. 23.04.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000094-26.2011.8.05.0202, em que figuram como Apelante a CLARO S.A. e como Apelado o MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto de sua Relatora.